Tribunal: TJSP
Processo: 1036150-33.2024.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargante que aponta suposta omissão no julgamento do recurso ao não relativizar os efeitos da revelia, não reconhecer a inexistência de responsabilidade, em razão de fato de terceiro e inexistência de pressuposto para devolução em dobro. Mero caráter infringente. Inexistência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Recurso protelatório. Dispositivos

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargante que aponta suposta omissão no julgamento do recurso ao não relativizar os efeitos da revelia, não reconhecer a inexistência de responsabilidade, em razão de fato de terceiro e inexistência de pressuposto para devolução em dobro. Mero caráter infringente. Inexistência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Recurso protelatório. Dispositivos suscitados prequestionados, por força de lei, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.